Tribunal: TJMT
Processo: 0003515-50.2011.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003515-50.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALTEMAR LIMA DE SA (APELANTE), ELDINEI PEREIRA CORREA (VÍTIMA), CLEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 383.700.001-00 (VÍTIMA), WELLITON GONCALVES LIMA (VÍTIMA), ANA MARIA GOMES FERREIRA - CPF: 966.576.261-34 (VÍTIMA), GLEISIELI PIVA (VÍTIMA), VALDINALDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 257.121.038-69 (VÍTIMA), MAYCON FALKONY DE SOUSA NUNES - CPF: 019.822.481-81 (VÍTIMA), MARCELO IVAN KLEIM - CPF: 986.283.211-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL (NOVE VEZES) –
PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE
– CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – PREMEDITAÇÃO, ALTO GRAU DE VIOLÊNCIA EMPREGADA
MODUS OPERANDI
EM PASSAR A MÃO NOS SEIOS E NO CORPO COM INTUITO LASCIVO E AMEAÇA DE TIRAR O DEDO DE UMA DAS OFENDIDAS – NECESSIDADE DE FAZER USO DE REMÉDIOS EM RAZÃO DO TRAUMA – VALORAÇÕES LEGÍTIMAS EM DESFAVOR DO RÉU – ELEMENTARES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A DO PRÓPRIO TIPO PENAL –
1.1)
FRAÇÃO APLICADA EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – CRITÉRIOS QUE NÃO SEGUEM MÓDULOS FIXOS – QUANTITATIVO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENA-BASE MANTIDA –
2)
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – VÍTIMAS QUE PERMANECERAM POR TEMPO CONSIDERÁVEL EM PODER DO RÉU –
3)
FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) EM DECORRÊNCIA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTOS – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO – MANUTENÇÃO DA PENA –
4)
READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA
EX OFFICIO
– APLICABILIDADE – FATOR QUE NÃO GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Considerando que a pena aplicada na primeira fase, tendo como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, foram devidamente fundamentadas em elementos legítimos e que não se confunde com os do próprio tipo penal, não procede a pretensão de exclusão ou diminuição da pena-base, devendo ser mantida nos termos da sentença condenatória.
1.1
-
"Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).

2.
Inviável a exclusão da causa de aumento de restrição de liberdade da vítima, quando comprovada nos autos que houve considerável período de tempo sendo que algumas em torno de uma hora.

3.
Não há equívoco no
quantum
fixado na terceira fase em virtude das causas de aumento da pena, quando demonstrada a gravidade concreta empregada na ação delitiva revelando a necessidade de maior rigor da pena, não evidenciando mero critério matemático.

4.
A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o
quantum
de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios dosimétricos utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, havendo desproporcionalidade a sua reforma deve ser analisada, ex officio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003515-50.2011.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417

COMARCA DE JACIARA

APELANTE:

VALTEMAR LIMA DE SA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto m favor de VALTEMAR LIMA DE SA, contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (Ação Penal nº 0003515-50.2011), que o condenou a pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 583 dias multa,
no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V,
por 09 (nove) vezes
, na forma do artigo 70, ambos, do Código Penal.

Nas razões de recurso, requer a reforma da dosimetria da pena para:
1.0)
Excluir as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, alegando que foram negativadas sem fundamentos idôneos;
1.1)
OU ALTERNATIVAMENTE, a aplicação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial;
2)
Seja excluída a causa de aumento da restrição de liberdade da vítimas pois o tempo que permaneceram foi
“...estritamente necessário para consumação do delito...”
,
3)
Ou seja readequada a fração aplicada, de metade para 1/3; e, consequentemente, a diminuição da pena de multa (Razões - pags. 210/219-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna improvimento do recurso da defesa (pags. 226/250-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA é pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (pags. 259/269-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, 16/04/2009, por Volta das 20h10min, na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, Centro, estabelecimento comercial 4 Viva Publicidade, nesta cidade de Jaciara/MT, o apelante VALTEMAR, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. Coisa alheia móvel consistente em:

a)
Um celular LG KF245, cor preto cor prata, da vitima Milena Gonçalves de Lima;

b)
Um notbook acer, pertencente a vítima Eldinei Pereira Correa;

c)
Um anel, uma aliança, um colar (todos de ouro), a quantia de R$ 5.1B2,00 em dinheiro e cheque, todos da vitima Cleide Maria Pereira do Nascimento;

d)
Um celular LG da vítima Wellinton Gonçalves Lima;

e)
Um celular preto da vítima Ana Maria Gomes Ferreira;

f)
Um anel, uma corrente, uma aliança (todos de ouro) e um celular Sony Eriksson, pertencente a vítima Gleisieli Piva;

g)
Um celular Sony Way pertencente a vitima Valdinalvo Alves Nascimento:

h)
Referente a vitima Maycon Falkony de Souza Nunes, nao foram descritos os objetos roubados;

i)
Um “flashspeedllte 430 ex”, uma câmera Canon 30D com um cartão 4GB e lente, uma Câmera Canon EOS 40D com um cartão de 4GB e lente, uma Câmera Sony Cyber-Shon 10,3 mega pixels, uma câmera Sony Cyber-Short 08 mega pixels prata, uma lente Canon 75-30mm, duas baterias da câmera Canon, uma filmadora AGV-C7 Panasonic, uma filmadora ADGV-60 Panasonic, uma filmadora HDV 1000 Sony, uma filmadora Amdor Sansung, um notbook Aceer 2GB prata, uma mochila, um data show e R$ 550,00, todos pertencentes a vítima Marcelo Ivan Klein:

J)
Um cheque no valor de R$ 240.00, da vitima Patricia Moreli de Almeida.

As vítimas foram abordadas pelo réu VALTEMAR, e mais outras duas pessoas que não identificadas, na entrada da empresa Viva Publicidade. Ademais, estavam armados, sendo que o denunciado portava um revolver calibre 38, cano curto.

Logo após serem rendidas, as vitimas foram conduzidas até o ambiente interno da empresa, onde eram ameaçadas.

Assim que findado o ato criminoso, o réu VALTEMAR e seus comparsas trancaram as vítimas dentro de um banheiro do referido local e fugiram.

Por esses fatos o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença.

No presente caso,
por não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
pelo pleito defensivo, o qual interpôs o presente recurso de apelação,
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do apelante requer a exclusão das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime
, ao argumento de que foram valoradas de forma inidôneas
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem reconheceu tais circunstâncias judiciais em desfavor do réu, sob os seguintes fundamentos,
verbis:

“...verifico que o réu
agiu com culpabilidade elevada,
uma vez que agiu mediante premeditação e divisão de tarefas, nos termos do Enunciado Orienlativo nº 49, da TCCR/TJ;

É possuidor de maus antecedentes, uma vez que há registros de 03 (três) condenações definitivas na FAC do réu. Todas por crime de roubo, sendo uma delas por fato anterior ao presente, com transito em julgado ocorrido posteriormente; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos são ínsitos ao tipo, nada tendo a valorar;
quanto as circunstâncias
, que se traduzem no modus operandi do réu, devem ser sopesadas a seu desfavor, uma vez que a vitima Cleide Maria narrou a estrema brutalidade no agir do réu, uma vez que o mesmo ficava ameaçando a todos daquele recinto, a todo tempo, inclusive tendo dito a mesma que se não retirasse a sua aliança iria explodir o seu dedo, além de apalpa-la nos seios e parte do corpo, demonstrando cunho nitidamente sexual e abusivo, o que deve sopesar em seu desfavor
;
as
consequências são graves
, uma vez que as vitimas ficaram extremamente abaladas em razão de terem permanecido
por longo período de tempo em poder dos assaltantes, alguma delas tendo que fazer, inclusive, uso de remédios em razão dos traumas e estigmas decorrente do crime
, aliado ao fato do alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos conjuntamente
(AgRg no ARES: 1588159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020), o que deve ser sopesado em desfavor do réu, uma vez que extrapola a normalidade do tipo penal; os comportamentos das vitimas não tiveram influências para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstancias judiciais, verifica-se que 04 (quatro) delas foram valoradas negativamente ao réu (4/8), cuja fração devera incidir sobre o intervalo de pena abstratamente previsto para o tipo penal (06 anos = 10 anos - 04 anos), que será acrescida da pena mínima prevista para o tipo penal (04 anos), sendo assim, doso a pena-base para cada crime de roubo em 07 (sete) anos de reclusão e multa.”
(Sentença pag. 203-PDF).

Analisando a pena aplicada, tenho que a dosimetria não merece reparo.

A culpabilidade,
negativada em decorrência da premeditação do crime, justificada pelo juízo sentenciante é fundamento idôneo e está de acordo com o Enunciado Orientativo 49, do TJMT, que assim verbera:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Quanto a circunstância do crime
, é a análise do
“modus operandi”
empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).

Nesse aspecto, o fundamento extraído da sentença, de
estrema brutalidade no agir do réu, que ficava ameaçando a todos daquele recinto, a todo tempo, que iria explodir o dedo de umas delas, além de apalpa-la nos seios e parte do corpo, com cunho nitidamente sexual e abusivo
,
traduz elementos além daqueles já tutelados pelo próprio tipo penal
, ao passo que, a meu ver, justificada a exasperação da pena-base, nesse tocante, devendo ser mantida.

Às consequências

do crime
é resultado da ação do recorrente, grau de negatividade de tal circunstância judicial mostra-se escorreita
pois superior ao inerente ao tipo penal, porquanto, o que pode ser bem observado a sua incidência de que há vítimas que teve que fazer uso de remédios após sofrerem o assalto.

Assim, diante dos elementos acima consignados, certamente houve efeitos negativos a revelar idôneas tais circunstâncias judiciais, devendo, portanto serem mantidas.

Quanto a fração aplicada pelo juízo originário
para cada circunstância judicial desfavorável (1/8), a defesa do apelante requer a sua redução para a fração de 1/6 (um sexto).

Contudo, é cediço que o critério de aumento ou diminuição da reprimenda não segue parâmetros fixos ou frações pré-estabelecidas, porquanto
na pena-base deve o magistrado, amparado nos princípios do livre convencimento motivado, da proporcionalidade e razoabilidade,
fixar o
quantum
de aumento a luz do caso concreto, desde que respeitados os parâmetros legais mínimo e máximo.

A propósito, trago recente julgado do STJ,
verbis:

(STJ)
“(...)
Assente nesta eg. Corte Superior que "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(
AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020
) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo"
(AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021).[...]
(AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 25/5/2021).

Dito isso, não verificando qualquer abuso ou violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, atento às particularidades do caso concreto, que foram bem sinalizados pelo sentenciante quando da negativa das referidas circunstâncias judiciais, o quantitativo utilizado na sentença deve permanecer inalterado.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMAS

A defesa pretende, seja excluída a causa de aumento da restrição de liberdade da vítimas pois o tempo que permaneceram foi
“...estritamente necessário para consumação do delito...”
.

O tempo de restrição da liberdade da vítima, entende-se aquele que extrapola o necessário para a consumação do crime, e,
in casu,
a ação criminosa se deu já após as 20horas, dentro de um estabelecimento comercial, onde foram colocadas numa sala da empresa enquanto os demais comparsas do crime subtraiam os objetos das vítimas e da empresa. De acordo com a vítima VALDINALDO quando foi rendida pelos assaltantes, fizeram-na deitar no chão e ficavam a todo tempo perguntando por Marcelino enquanto chegava mais pessoas e eram rendidas pelos assaltantes, e que ficaram mais ou menos uma hora rendidos, deitadas no chão de cabeça para baixo. Que após subtraírem os pertences, trancaram as vítimas num banheiro e fugiram.

Além de permanecer deitadas no chão durante a execução do roubo, foram trancafiadas em um dos cômodos do imóvel e após num banheiro pouco antes da fuga, situação que durou aproximadamente uma hora.

O juízo sentenciante, ao reconhecer a majorante de restrição de liberdade, observou que as provas produzidas nos autos indicam que as ofendidas ficaram por longo período de tempo em poder dos assaltantes, sendo algumas mais de uma hora, circunstâncias que a tese defensiva - de que o apelante se valeu apenas de tempo necessário para a prática do delito – não é capaz de afastar.

Desse modo, fica evidente que o período pelo qual os ofendidos tiveram a liberdade restringida tem relevância jurídica capaz de incidir a majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal.

DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE AUMENTO

Quanto a fração empregada para o recrudescimento das causas de aumento, em que a defesa sustenta se tratar de
bis in idem
, pois se valeu o magistrado dos mesmos elementos contidos no § 2º, I, II e V do art. 157 do CP,

Na hipótese, o juízo sentenciante ao aplicar o quantitativo máximo para causa de aumento assim fundamentou:

“Concorrem as causas de aumento de pena contidas nos incisos I, II e V, do artigo 157, § 2º do Código Penal, que nos termos da fundamentação supra, de acordo com a gravidade concreta demonstrada. aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la. para cada crime de roubo, em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Em que pesa a tese defensiva, não vejo equívoco no
quantum
fixado, qual seja, na fração máxima (metade)
, pois o magistrado observou a gravidade concreta empregada na ação delitiva que revela a necessidade de maior rigor, pois, além de verificada os elementos do roubo majorado, ficou bem identificado o grau de tais fatores que acabaram por justificar o acréscimo, não evidenciando mero critério matemático, bem como não há se falar em
bis in idem.

Não vejo, portanto, motivos para redimensionamento da pena.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA
EX OFFICIO

Com relação a pena multa, o sentenciante fixou a pena-base em 07 anos de reclusão, em seguida aumentou na fração de metade (1/2) em virtude de três da causa de aumento elevando a reprimenda para 10 anos e 06 meses de reclusão.

Por fim, pelo concurso formal de crimes, elevou a pena em 1⁄2 (metade) considerando nove delitos praticados contra vítimas distintas, chegando a penal final de 15 anos e 09 meses de reclusão.

Diante da pena corpórea,
aplicou a pena de multa em 583 dias multa
,
o que deve ser revista por este Tribunal, DE OFÍCIO.

Das lições de Guilherme de Souza Nucci, in Código penal comentado. 18. ed. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2017. p. 444, assim dispõe:

“[...]Critério para fixação da pena de multa: a individualização da pena de multa pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa [mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o Valordo dia multa (piso de 1/30 do salário—mínimo e teto de 5 Vezesesse salário), conforme situação econômica do réu. [...]"

É o aresto do TJMT:
“[...]A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardarrelação de proporcionalidadecom os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa, cujo quantum já se dera no patamar mínimo legal; 3. (...).
(TIMT - Ap 48246/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL ,Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Assim dispõe o Enunciado Orientativo 33 do TJMT
: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Assim,
a pena de multa fixada pelo juízo sentenciante, em 583 dias multa, merece reparo, passo a revisão:

Considerando que a pena-base ficou estabelecida em 07 anos de reclusão, a pena de multa deve ser fixada em
30 dias multa.

Não houve modificação na segunda fase.

Na terceira fase
, houve causa de aumento em 1⁄2, sendo a pena aplicada em 10 anos e 06 meses, a pena de multa deve ser elevada
para 45 dias multa.

Por fim, diante concurso formal, pela prática contra nove vítimas distintas, com o aumento da pena em 1/2 a pena final estabelecida em 15 anos e 09 meses
e 67 dias multa
.

Diante do todo narrado, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória, contudo,
de ofício
redimensiono a pena de multa para 67 dias multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022